Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEMENTO SUBJETIVO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo dúvidas razoáveis acerca do elemento subjetivo do tipo exigido para a caracterização do crime de falsidade ideológica, resta enfraquecido um possível decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição do acusado.

2. Recurso conhecido e provido.